Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707325-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nada a prover quanto às derradeiras petições acostadas ao recurso, eis que o feito já se encontra apto a julgamento e devidamente pautado (ID 71993268). Aguarde-se o julgamento pelo Colegiado. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator